Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0700054-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JÚLIO CESAR ROCHA PACIENTE: FELÍCIO RODRIGUES BARBOSA AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA ================ DESPACHO ================== 1. Considerando que o pedido de liminar já foi apreciado pelo Exma. Sra. Desembargador Plantonista (ID 22420238), solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, especialmente quanto à juntada aos autos do laudo odontológico solicitado pela defesa do acusado. Solicite-se, ainda, o envio da folha de antecedentes penais devidamente atualizada e esclarecida. 2. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. 3. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator